Tribunal: TJPA
Processo: 0299320-86.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0299320-86.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE FERREIRA SANTANA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TEMA 1.300/STJ. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE SOBRESTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida em sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento de ação envolvendo alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo Relator viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; e (iii) determinar se o julgamento do Tema 1.300/STJ justifica o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, V, “b”, do CPC e o art. 133, XII, “b” e “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autorizam o julgamento monocrático pelo Relator quando a matéria estiver pacificada em precedente vinculante dos Tribunais Superiores.

A decisão agravada observa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A controvérsia deduzida na ação originária envolve alegadas irregularidades na administração da conta vinculada ao PASEP e suposta falha na prestação do serviço bancário, hipótese que atrai a incidência direta da tese vinculante firmada no Tema 1.150/STJ.

O Tema 1.300/STJ trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP, não abrangendo discussão acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil.

O julgamento do Tema 1.300/STJ não impede o prosseguimento da demanda, mas reforça a necessidade de regular instrução processual e adequada dilação probatória perante o Juízo de origem.

O agravante não apresenta argumento novo capaz de afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a manifestar inconformismo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Relator pode decidir monocraticamente recurso fundado em matéria pacificada por precedente vinculante, sem violação ao princípio da colegialidade.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas a contas vinculadas ao PASEP.

O Tema 1.300/STJ não justifica o sobrestamento de processo cuja controvérsia principal versa sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relativas ao PASEP.

A definição do ônus da prova prevista no Tema 1.300/STJ deve ser aplicada na fase instrutória e no julgamento do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 205, 932, V, “b”, e 1.013, §3º, I; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “b” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0299320-86.2016.8.14.0301.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ FERREIRA SANTANA NETO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por
JOSÉ FERREIRA SANTANA NETO
, para reformar a sentença que havia extinguido o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: i) necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300/STJ; ii) nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade; iii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento de que a pretensão autoral envolveria matéria afeta à gestão do PASEP e/ou índices de correção, atualização e juros.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não procede a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade.

Isso porque o art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o Relator a decidir monocraticamente recurso que contrarie entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

No mesmo sentido, o art. 133, XII, “b” e “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confere ao Relator competência para decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada em precedente vinculante dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a decisão agravada observou rigorosamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos, ocasião em que restou assentado que:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.”

No presente feito, a parte autora sustenta precisamente a ocorrência de irregularidades relacionadas à gestão da conta vinculada ao PASEP, imputando ao Banco do Brasil falha na prestação do serviço bancário, circunstância que atrai a incidência direta da tese firmada no Tema 1.150/STJ.

Dessa forma, correta a decisão monocrática ao afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular instrução processual.

Igualmente não prospera o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.300/STJ.

Com efeito, o referido tema já foi julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada tese acerca da distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo alegação de desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Todavia, a controvérsia submetida ao Tema 1.300 não diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil — matéria já definitivamente solucionada pelo Tema 1.150 —, mas sim à definição do ônus probatório quanto à demonstração da regularidade dos lançamentos realizados nas contas individualizadas do programa.

Portanto, ainda que a tese firmada no Tema 1.300 venha a orientar a instrução probatória e o julgamento do mérito da demanda pelo Juízo de origem, ela não interfere no reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, tampouco justifica a manutenção da sentença extintiva.

Ao contrário, o julgamento do Tema 1.300 reforça a necessidade de regular prosseguimento da ação, com adequada dilação probatória, especialmente porque a causa não se encontra madura para julgamento, circunstância já reconhecida na decisão agravada ao afastar a aplicação do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Ademais, a pretensão do agravante revela mero inconformismo com entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026